Tribunal: STF
Processo: Rcl 71297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000432-03.2018.5.09.0005, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária. 



    Argumenta a reclamante que, mesmo inexistente “na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal, confirmando decisão da primeira instancia, reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 10-18):



    “Na inicial, relatou a parte autora que trabalhou para a reclamada como vendedora de imóveis no período de 03-11-2015 a 25-01-2018 quando foi dispensada sem justa causa. Alegou que a reclamada lhe exigiu que figurasse em vários contratos de vendas de imóveis como "corretora autônoma" e que instituiu empresa ("Cilete Carneiro", CNPJ nº24.003.056/0001-68) nos moldes que lhe foram exigidos pela ré. Referiu que exerceu suas atividades com subordinação, habitualidade, exclusividade e mediante salário (art.3º da CLT) - fls.04/05. Colacionou mensagens eletrônicas (e-mails - fls. 80/127), cujo teor noticiam a realização de reuniões.



    Ao contestar o feito, a reclamada, em síntese, refutou as alegações contidas na inicial e aduziu que a reclamante lhe prestou serviços como "corretor autônomo" em 04-11-2015 (termo de credenciamento) e se descredenciou da empresa em 23-01-2018 (autora não retornou mais aos plantões). Asseverou, também: a) que a reclamante poderia exercer suas atividades profissionais com total liberdade junto a terceiros; b) "a reclamante não precisava comparecer todos os dias, poderia, poderia se fazer substituir, trabalhar de casa, ausentar-se e também não havia punição"; c) a reclamante exercia as atividades de corretagem imobiliária de forma autônoma e sem qualquer subordinação ou dependência; d) a autora possui inscrição no CRECI desde 2002 (fls.176/185).



    Colacionou: a) Contrato de prestação de serviços de corretagem (fls.255/262); b) Contrato de mediação de serviços de corretagem (fls.263/31); c) cópia da carteira de inscrição da reclamante junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (fl.333); d) Comunicado de Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem - Termo de Descredenciamento (fl.332); e) Notas Fiscais (fls.401/443).



    Pois bem. A relação de emprego encontra-se disciplinada nos artigos 2º ("considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço") e 3º ("considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário") da CLT.



    O Direito do Trabalho se encontra informado pelo princípio da primazia da realidade, de maneira que qualquer formalidade de que tenham se utilizado as partes, e das quais resulte aparência de uma ou outra espécie de vínculo contratual, não se mostra mais relevante do que a realidade que resulta da situação fática vivida pelas partes.



    Cabe ressaltar que o nosso ordenamento jurídico aplica o princípio da persuasão racional segundo o qual cabe ao julgador a valoração do conjunto probatório consoante seu livre convencimento motivado (art. 371 do NCPC c/c art. 93, inciso IX da Constituição da República). Assim, cabe ao juiz, conforme sua livre convicção, aferir e valorar a eficácia de cada prova obtida considerando o conjunto probatório e o ônus de cada litigante (CLT, artigos 818 e 832, caput).



    Ressalta-se que, uma vez admitida pela reclamada a prestação de serviços em seu favor (caso dos autos), há presunção favorável ao reconhecimento da relação de emprego no período, impondo à reclamada o ônus de demonstrar situação excepcional, ou seja, que tal prestação de serviços se deu de maneira eventual ou autônoma (art.818 da CLT). Nesse sentido, ensina Paulo Emílio de Ribeiro Vilhena que:



    (...)



    Extrai-se da Ata de Audiência (fls.492/493) que as partes convencionaram a utilização, como prova emprestada, dos depoimentos colhidos nos autos 48755-2015.008.09-00-1 (testemunha Sr. Arildo Golombierski Euclydes), 0010576-77.2016.5.09.0014 (testemunha Srª.Thane Thaany de Oliveira Barbosa), 0001747-15.2017.5.09.0001 (testemunha Sr. Sandro Everton Becker) e 0001411-02.2017.5.09.0004 (testemunha Sr. Carlos Augusto dos Santos). Nos presentes autos, foram colhidos os depoimentos das partes e da testemunha Sr. André Cubas de Souza, mediante sistema de gravação audiovisual (PJE mídias).



    (...)



    A prova dos autos não autoriza reconhecimento de condição diferenciada na prestação de trabalho, confirmando-se assim o vínculo empregatício alegado na inicial.



    No que tange à existência de escalas de trabalho, a testemunha obreira (Sr. Carlos Augusto dos Santos) disse que "quem definia as escalas, os horários e as lojas em que deveriam trabalhar era o gerente; não poderiam se ausentar porque tinham um compromisso com a empresa, e se tivessem algum problema tinham que avisar o gerente com antecedência porque havia escalas a serem cumpridas, e se fosse por motivo de doença, tinham que apresentar atestado". Declarou, também, que o gerente sempre estava na loja e fiscalizava os horários e se precisasse entrar mais tarde ou entrar mais cedo tinha que ter autorização expressa do gerente, pois tinham que cumprir escala.



    No mesmo sentido, declarou a testemunha da defesa (Sr. Arildo) que se não chegasse no horário não poderia participar do atendimento físico, mas somente poderia trabalhar no escritório (itens 5 e 6). Igualmente, a testemunha obreira (Sr.Sandro Everton) referiu que é obrigatório o comparecimento diário dos vendedores (item 3) e que os atrasos ao trabalho eram objeto de advertência verbal (item 21).



    Quanto aos plantões, reuniões e metas, disse a testemunha Sr. Carlos Augusto dos Santos: "tinham metas para cumprir e estas eram passadas e cobradas pelo gerente, através de reuniões diárias pela manhã na loja ou em reuniões gerais eventuais; se não atingissem a meta, podiam sofrer ameaça de demissão ou não poder participar da roleta de sábado".



    Ainda que a testemunha da defesa (Srª. Thane) tenha referido em Juízo que "Julius solicitava, mas não obrigava o comparecimento em reuniões", logo em seguida esclareceu que em caso de ausência "tinha que mandar e-mail para justificar" - o que evidencia que havia obrigatoriedade de participação nas reuniões. Tanto é assim, que o e-mail de fl.80 intitulado "Reunião Corretores com a Coordenação e Gestão da MRV" emitido pelo gerente da loja virtual Sr. Marco Tavares contém a seguinte ressalva: "nem preciso dizer que a presença é obrigatória". A mesma situação é identificada no e-mail de fl. 93 (segundo o preposto foi encaminhado aos corretores), contendo a seguinte advertência:



    (...)



    Note-se que a declaração da mesma testemunha (Srª. Thane) de que como corretora credenciada não tinha carga horária para cumprir contrapõe-se ao expressamente admitido pela reclamada em suas razões recursais (tópico referente às "Horas Extras") de que "todas as provas orais apresentadas nos autos são uníssonas ao fato de que a reclamante prestava serviços mediante escalas" (fl.526).



    De outra parte, os relatos antagônicos das testemunhas ouvidas acerca da possibilidade ou não de trabalhar por intermédio de terceiros evidencia que a reclamada não cumpriu seu ônus, já que cabia a ela comprovar situação excepcional da relação de emprego.



    As informações acerca do modo de execução do trabalho, disponibilização dos meios de trabalho para venda de imóveis e o fato da autora prestar serviços em plantões dentro de empreendimento da reclamada, sendo a venda de imóveis atividade fim desta, evidenciam que a ré detinha todos os poderes de direção sobre a prestação dos serviços, estando a reclamante sujeita às normas administrativas da empresa, que determinavam o modo como o labor deveria se desenrolar, ao comparecimento obrigatório em treinamentos, ao cumprimento de metas e escalas de plantão. Logo, no caso em questão, não há que se falar em trabalho autônomo, mas sim em contrato de trabalho subordinado.



    A onerosidade pode ser constatada pelo fato da reclamante ser remunerada por comissões, como se infere da prova oral e do contrato de prestação de serviço de corretagem (fls.255/331).



    Por fim, a não eventualidade evidencia-se pelo fato do trabalho se inserir na atividade empresarial da reclamada. Em conclusão, os elementos dos autos revelam que entre as partes foi estabelecida uma relação jurídica onde estiveram presentes todos os pressupostos configuradores da relação de emprego: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.



    Registre-se que exclusividade não é requisito essencial do vínculo de emprego. Ainda que tenha laborado para terceiros concomitantemente ao período em que prestou serviços à reclamada, tal fato não serve para elidir o vínculo empregatício.



    Ainda, conforme fundamentado na r. sentença, "a simples inscrição no CRECI não implica em impossibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego, eis que corretor habilitado pode, perfeitamente, ter vínculo empregatício, desde que preenchidos os requisitos necessários à configuração da relação de emprego".



    Portanto, a ré não se desincumbiu do ônus de afastar os elementos caracterizadores do vínculo empregatício. Uma vez não demonstrado o efetivo trabalho autônomo alegado, correta a r. sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego." 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo”poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Prossigo.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Assim, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Por fim, na ADI nº 5.625 discutiu-se sobre a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, matéria distinta daquela versada na presente reclamação.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente